Tribunal: TJBA
Processo: 8034755-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034755-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: SIMONE VIEIRA DE SOUZA Advogado(s):MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO, MARCOS SANDES SOUZA, ALINE VIEIRA DE ECA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS SECUQUINUMABE (COSENTYX) E NORIPURUM / FERROPURUM PARA TRATAMENTO DE PSORÍASE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar cobertura dos medicamentos Secuquinumabe (Cosentyx) e Noripurum/Ferropurum prescritos para tratamento de psoríase crônica, sob pena de bloqueio judicial de valores. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora pode negar cobertura de medicamentos prescritos com base em período de carência contratual e ausência de previsão no rol da ANS. III. Razões de decidir: 3. O direito à saúde é fundamental e deve prevalecer sobre limitações contratuais quando demonstrada necessidade médica essencial para preservação da vida e dignidade. 4. O rol da ANS tem caráter exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico para enfermidade coberta pelo contrato. 5. O relatório médico comprova que a beneficiária é portadora de psoríase desde os 17 anos de idade, com necessidade de uso contínuo dos medicamentos, evidenciando a urgência do tratamento. 6. O risco de dano é maior para a paciente, pois a interrupção do tratamento pode causar danos graves e irreversíveis à saúde, enquanto eventual prejuízo econômico da operadora é reparável. 7. A decisão encontra amparo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, bem como na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese: 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O rol da ANS tem caráter exemplificativo, não podendo fundamentar negativa de cobertura de medicamentos prescritos pelo médico para tratamento de enfermidade coberta pelo contrato de plano de saúde". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 30.10.2019; TJ-PE, AI 0022883-53.2023.8.17.9000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, 6ª Câmara Cível, j. 19.02.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8034755-25.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e Agravada SIMONE VIEIRA DE SOUZA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23